Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifeste-se o recorrido sobre o prosseguimento do julgamento em face aos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ, que determinaram a suspensão nacional de todas as causas que versem sobre as mesmas questões. Intime-se. Brasília-DF, sexta-feira, 31 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006